Tribunal: STF
Processo: ARE 1474235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.PARCELAMENTO. LEI N.º 9.964/2000. PARCELAS MÍNIMAS. INADIMPLÊNCIA. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO DA TURMA AMPLIADA. REINCLUSÃO DA EMPRESA NO PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO C. STJ NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE DE EXORBITÂNCIA.PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTEPROVIDAS.



    - Trata-se de apelação e remessa necessária ante sentença que julgou procedente o pedido da empresa autora , objetivando a condenação da Fazenda Nacional no cumprimento da obrigação de fazer consistente na sua reinclusão no parcelamento da Lei nº 9.964/2004 (REFIS), "obedecendo a mesma sistemática e ao regime de pagamento que antecedeu a edição da Portaria nº 95, de 11 de julho de 2017 (1,2% sobre a Receita Bruta), publicada no Diário Oficial da União em 13/07/2017, especialmente em face de violação ao art. 5º, I e II, da Lei nº 9.964/2000". Ao final, condenou a Fazenda Nacional em honorários advocatícios , fixados nos patamares mínimos escalonados na forma do art. 85§ 5º do CPC, sobre o valor da causa após emenda da inicial (Id. 4058200.2542223)



    2- A Fazenda Nacional alega que o valor do débito encontrava -se em R$ 29.236.372,35 (vinte e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil , trezentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), em 01.03.2000. Passados mais de 18 anos desde a data de adesão, o valor atualizado da dívida saltou para R$ 38.462.623,07, em 10.08.2018, já considerados todos os pagamentos realizados ao longo do período. A Fazenda Nacional reconhece como correto o pagamento do saldo devedor remanescente em até 97 meses, com parcela mínima de R$ 675.331,06 , corrigida mensalmente. Ao final, postula seja revisto o percentual dos honorários advocatícios estabelecidos na douta sentença (4058200.2705137) .



    3- Contrarrazões apresentadas. Em resumo, a empresa alegou que, em fevereiro/2000, aderiu ao parcelamento da Lei nº 9.964/2000, nele consolidando todos os seus débitos, desde então honrando o ajuste sem qualquer tipo de atraso, impontualidade ou pagamento p a r c i a l. Logo, não entende o porquê de ter sido excluída do programa (Id. 4058200.3164606).



    4-A sentença julgou procedente o pedido e determinou a manutenção da empresa recorrida no parcelamento especial previsto na Lei n.º 9.964/2000 - REFIS. O decreto judicial teve por base o fato de o particular ser adimplente com a amortização do débito em parcelamento.



    5- Esta matéria já foi objeto de julgamento da Turma Ampliada (Número do Processo : 08042542920154058100 - A 4ª turma, por MAIORIA, em JULGAMENTO AMPLIADO, DEU provimento à apelação, nos termos do voto CONDUTOR- Desembargador para Acórdão Dr. Rubens de Mendonça Canuto), a qual considerou que o pagamento de fração mínima de parcelamento não equivale a ausência de pagamento , haja vista que o percentual que a empresa paga pela Lei n.º 9.964/2000 é de 1,2% da receita bruta , logo , não há que se falar em inadimplemento. A questão é que neste caso concreto o faturamento da empresa é muito baixo.



    6- Relativamente aos honorários advocatícios aplicados com base nos percentuais mínimos escalonados nos termos do § 5º do art. 85 do CPC sobre o valor dado à causa , revelam-se exorbitantes haja vista corresponder a R$ 64.902.349,00, quase 65 mil salários mínimos, o que foge do razoável ( id. 4058200.1770668- fl.228).



    7-A jurisprudência do C.STJ, mesmo reconhecendo que fixação de honorários advocatícios esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, relativiza quando se tratar de situações excepcionais , que se caracterizam quando os referidos honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes.



    8- Desse modo, tratando-se de feito cujo valor alcança a soma de mais de R$ 64.900.000,00 (sessenta e quatro milhões e novecentos mil reais) , mostra-se razoável a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, estabelecendo-se o valor dos honorários advocatícios em R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais).



    9- Apelação e remessa necessária parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente